Tribunal: TJSP
Processo: 2251135-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PROVA PERICIAL.
1. Hipótese em que o magistrado indeferiu a produção de prova oral requerida pelo autor da ação anulatória de débito fiscal e carreou ao requerente o ônus de arcar com a antecipação dos honorários periciais.
2. Capítulo da decisão referente ao ônus da prova pericial. Incorreção. Prova determinada de ofício, destinada a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PROVA PERICIAL.
1. Hipótese em que o magistrado indeferiu a produção de prova oral requerida pelo autor da ação anulatória de débito fiscal e carreou ao requerente o ônus de arcar com a antecipação dos honorários periciais.
2. Capítulo da decisão referente ao ônus da prova pericial. Incorreção. Prova determinada de ofício, destinada a formar a convicção do julgador. Imposição de rateio. Inteligência do artigo 95 do CPC e da Súmula 232 do STJ. Precedentes. Recurso nesta parte provido.
3. Prova oral indeferimento. Recurso não conhecido neste aspecto. Art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência ou prejuízo imediato para a parte. Inaplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada neste aspecto. Recurso nesta parte não conhecido.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.